Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Na origem, a autora noticiou que no dia 05/08/2024, por volta das 13h40, trafegava na via W2, sentido SEPN EQN 502/503 quando teve seu veículo abalroado na parte traseira pelo veículo da requerida. Narrou que estava transitando com velocidade estável e dentro do limite da via, e ao avistar outros veículos parados, reduziu a velocidade até frenagem total, oportunidade em que foi surpreendido pela colisão traseira provocada pelo veículo da parte requerida, que não observou o espaçamento mínimo de segurança entre os veículos e não prestou atenção quanto ao movimento da via, causando o acidente. Informou que seu veículo sofreu avarias na parte traseira, principalmente no porta-malas. Consignou que o valor do conserto foi orçado em R$ 6.420,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 72177510).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade acerca da colisão de veículos a ensejar a fixação de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a requerida afirmou que na verdade foi a requerente quem deixou o veículo descer e colidir na frente do veículo da requerida. Aduziu que a requerente não apresentou provas acerca de suas alegações, limitando-se a juntar aos autos três orçamentos. Asseverou que o fato de o porta-malas da requerente não fechar que o impacto não foi de grande intensidade, sendo os danos noticiados questionáveis. Aduziu que existem trechos da via W2 com retornos em declive, o que reforça a possibilidade de o veículo da recorrente ter, de fato, se movimentado involuntariamente em razão da inclinação. Pontuou que as peças substituídas em razão da colisão são desproporcionais, principalmente em razão do veículo da recorrente não ter sofrido sequer um arranhão. Requereu a reforma da sentença a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial.
6. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor.
7. No caso dos autos, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, III, do CPC, não havendo nos autos prova de que a colisão se deu em razão de ter a parte recorrida deixado seu veículo descer na via e vir a colidir com o veículo da recorrente. Deve ser mantida a decisão que responsabilizou a recorrente pelo acidente de trânsito, em razão da presunção de culpa de quem colide na parte traseira de outro veículo, fato este corroborado pelos orçamentos do conserto do veículo da requerente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.